Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRDR. DECISÃO JULGANDO PREJUDICADO. SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em 26/01/2024, o Relator do IRDR no 0718415-57.2019.8.07.0000 proferiu decisão julgando prejudicado o incidente, não havendo que se falar em suspensão do presente feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR considerado prejudicado.

2. Improcede a alegação de decisão surpresa por falta de intimação da parte autora para apresentar cálculos quanto a índice de correção monetária e juros considerados corretos, quando a improcedência do pedido não se deu por erro de cálculo de índice de correção monetária e juros, mas sim, com fundamento na inexistência de conduta ilícita praticada pelo banco.

3. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento e conta corrente, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.

4. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou disparidade.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.